Tribunal: TJES
Processo: 5025963-48.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025963-48.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ROBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO e outros (3)
RECORRIDO: R. V. - TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI - ME
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO CAUSADA POR REBOQUE ACOPLADO A AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A SEGURADORA E OS PROPRIETÁRIOS DO AUTOMÓVEL E DO REBOQUE. VENDA DO AUTOMÓVEL APÓS O ACIDENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO NOVO PROPRIETÁRIO. RECURSO DO NOVO PROPRIETÁRIO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA QUANTO AOS DEMAIS PONTOS.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a empresa autora alega, em apertada síntese, que o reboque de propriedade do requerido DIONES colidiu com caminhão de propriedade da requerente. Aduz que o requerido PAULO ROBERTO conduzia o automóvel ETIOS, de propriedade de MAIKSON, que tracionava o reboque na ocasião. Relata que o automóvel causador do acidente era segurado pela BANESTES SEGUROS, mas esta não arcou com os prejuízos sofridos. Requer a condenação solidária de todos os requeridos no pagamento de indenização por danos morais e materiais, incluindo lucros cessantes.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar os réus, solidariamente, no pagamento do valor referente ao conserto do automóvel da empresa autora. Os requeridos BANESTES SEGUROS, PAULO ROBERTO e MAIKSON interpuseram recurso inominado.

3.
RECURSO INOMINADO DE BANESTES SEGUROS S/A
(id. 11799204). A seguradora requerida pleiteia a reforma da sentença sob a alegação de que o veículo causador do acidente foi o reboque, e este não conta com cobertura securitária. Alega também que a fabricante do automóvel segurado não recomenda o rebocamento de trailer/reboque e que não foi informado, quando da contratação do seguro, que o automóvel guiaria reboque.

4. O pleito recursal não merece guarida, na medida em que a seguradora recorrente não logrou êxito em comprovar a cientificação inequívoca do segurado, através de cláusula em destaque, conforme determina o art. 54, ¬§ 4º do CDC.

5. Ademais, a sentença está amparada por entendimento jurisprudencial: “Apelação cível. Ação indenizatória por danos materiais. Sentença de parcial procedência da ação e de procedência da denunciação da lide. Apelo da seguradora denunciada. Cavalo mecânico e semirreboque a ele acoplado que, desgovernados, colidiram contra o imóvel e veículo do autor, causando danos. Contrato de seguro do semirreboque. O cavalo mecânico e o semirreboque são considerados como um só veículo, sendo seus proprietários solidariamente responsáveis pelos danos causados, entendimento esse que se estende para fins de cobertura securitária. O motorista conduzia o veículo em estado de embriaguez demonstrado nos autos. Agravamento intencional do risco. Incidência da cláusula de exclusão da cobertura securitária. Precedentes do C. STJ. Tal cláusula de exclusão, entretanto, é ineficaz perante terceiros. Cobertura contratada que estipulou a responsabilidade da seguradora perante terceiro apenas se o semirreboque estivesse desatrelado do cavalo mecânico. Cláusula claramente redigida. Validade. Na hipótese, o semirreboque estava atrelado ao cavalo mecânico. Improcedência da denunciação da lide. Apelação provida” (TJSP; Apelação Cível 0017111-40.2013.8.26.0002; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2023; Data de Registro: 31/05/2023).

6.
RECURSO INOMINADO DE PAULO ROBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO
(id. 11799206). Melhor sorte não assiste ao recurso do condutor do automóvel causador do acidente. A rigor, o recorrente carece de interesse recursal, pois o pedido formulado em recurso (condenação da seguradora no pagamento dos prejuízos) foi acatado na sentença recorrida. Os réus foram condenados solidariamente, exatamente como prevê a Súmula 537 do STJ. Assim, desnecessária qualquer reforma para impor condenação contra a seguradora.

7.
RECURSO INOMINADO DE MAIKSON ADALTO BALDAN
(id. 11799214). Por fim, no que diz respeito ao recurso do requerido MAIKSON, entendo que este merece provimento. O recorrente logrou êxito em comprovar que não teve qualquer envolvimento no acidente. À época dos fatos, o recorrente não detinha a propriedade do automóvel que causou o acidente, eis que adquiriu o veículo em momento posterior (08/03/2023 – id. 11799116 – Pág. 6). Desta forma, diante da ausência de prática de ato ilícito a cargo do recorrente, entendo pela reforma da sentença para retirar a condenação imposta ao recorrente MAIKSON ADALTO BALDAN.

8. Da conclusão. Conheço dos recursos interpostos. Nego provimento aos recursos de BANESTES SEGUROS S/A e PAULO ROBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO. Dou provimento ao recurso de MAIKSON ADALTO BALDAN, para julgar improcedentes os pedidos autorais exclusivamente em face de referido recorrente. Sentença mantida incólume quanto aos demais pontos, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condenam-se
os recorrentes vencidos (
BANESTES SEGUROS S/A e PAULO ROBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO
) no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios) em relação a PAULO ROBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO, ante a concessão do benefício da justiça gratuita em seu favor. Sem condenação em custas e honorários para MAIKSON ADALTO BALDAN, diante do provimento de seus pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)